Tribunal: TJPA
Processo: 0046436-54.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046436-54.2015.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LOURDES SATURNINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial.

2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus
à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada.

3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

4-Em que pese a alegação do Banco Agravante
de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece
amparo uma vez que
o contracheque anexado a inicial (
Id 1962804 - Pág. 2)
demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

5-Com efeito, evidencia-se
a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que
os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada,
conforme bem observado na sentença de origem.

7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes.

8-Portanto, a manutenção da determinação de
retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

9-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (
in re ipsa
).

10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

11-
Agravo de Interno conhecido e não provido
, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0046436-54.2015.8.14.0057- PJE
), interposto por
BANCO BMG SA

contra LOURDES SATURNINO DO NASCIMENTO,
em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que
negou provimento à Apelação, mantendo a condenação do Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte teor (Id 6555271):

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais (Id 6910760), o Banco Agravante aduz a necessidade de submissão das decisões à apreciação de todos os componentes da Egrégia Câmara Cível, sob o argumento de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide.

Sustenta que do demonstrativo de pagamento, verifica-se que as informações pertinentes à baixa das parcelas foram repassadas em atraso ao Banco BMG S/A, motivo pelo qual, o seu nome foi negativado.

Esclarece que assim que as baixas foram realizadas, o nome da parte Autora foi retirado dos cadastros restritivos de crédito em 21/08/2015 e que a parte Autora deve verificar junto ao convênio razões que levaram a Prefeitura a proceder dessa maneira.

Alega que o presente caso se enquadra na hipótese de equívoco ocasionado pela fonte pagadora, vez que esta, mesmo realizando os descontos regulares nos rendimentos da Autora, não cuidou repassá-los ao Banco Réu, pelo que não restam dúvidas de que o caso se trata de culpa exclusiva da fonte pagadora, o que afasta, de plano, qualquer responsabilidade da requerida no que tange os pedidos formulados na exordial.

Alega que a existência dos órgãos de proteção ao crédito encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio e que os dados neles constantes são sigilosos, sendo acessados apenas e tão somente pelas entidades filiadas ao respectivo órgão, para uso interno e restrito, não havendo nenhum tipo de divulgação pública de tais dados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática que
negou provimento à Apelação e manteve a condenação do Banco Agravante, pugnando pela
total improcedência dos pedidos da ação.

A Agravada não apresentou contrarrazões consoante certificado (Id 7404160).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)
conceder os efeitos da tutela antecipada almejados e determinar que o BANCO BMG S/A proceda à retirada do nome de LOURDES SATURNINO DO NASCIMENTO do SPC e/ou SERASA ou qualquer cadastro negativo que ele esteja inserido (caso a negativação ainda não tenha sido excluída em razão do tempo), relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº. 210638471
, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis (artigo 43, § 3º do NCPC, aplicado por analogia), contados da intimação da sentença na pessoa do advogado, via publicação em DJE,
sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor
, assim o fazendo com fundamento no artigo 536 do NCPC.

b)
declarar a inexistência tão somente do débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº. 210638471;

c)
condenar a empresa requerida, BANCO BMG S/A a pagar à parte autora, LOURDES SATURNINO DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Condeno o requerido, BANCO BMG S/A, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 82, § 2º e 86, parágrafo único, todos do NCPC.
Condeno o requerido, BANCO BMG S/A, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º e 86, parágrafo único, todos do NCPC. (...) Santa Maria (PA), 22 de janeiro de 2019. (Grifei).

A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus
à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito, sob pena de multa diária no valor de RS 300,00 limitada a RS 20.000,00; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada.

A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

Em que pese a alegação do Banco Agravante
de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece
amparo uma vez que
o contracheque anexado a inicial (
Id 1962804 - Pág. 2)
demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

Com efeito, evidencia-se
a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que
os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada,
conforme bem observado na sentença de origem:

“(...) Em primeiro lugar, não há dúvida de que a relação jurídica existente no presente caso concreto é relação de consumo, tendo em vista que há de um lado o autor (consumidor) e de outro lado a empresa requerida (fornecedor), verbis: (...).

Presente também a hipossuficiência do consumidor, ou seja, dificuldades de ordem técnica e jurídica de produzir provas em juízo, razão pela qual confirmo a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, devendo a empresa requerida provar a inexistência de fato constitutivo do direito do autor, como por exemplo que a dívida fora contraída e não paga pela parte autora.

Dito isto, verifico que era obrigação da empresa requerida comprovar que a parte autora realmente firmou o contrato de empréstimo consignado nº. 210638471, cujo débito era R$ 3.361,45 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), e assim o fez quando juntou o contrato em sede de contestação, todavia,
também era seu ônus provar que o empréstimo consignado não fora honrado pela parte autora
, porém não o fez, não se desincumbiu de seu ônus. Explico.

Em sua contestação, o Banco requerido procedeu à juntada do contrato de empréstimo consignado supramencionado, celebrado entre o Banco e a parte autora, no valor de R$ 1.607,65 (mil, seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 11 (onze) parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

Por outro lado, em consulta de fls. 10-11, já aparece um aviso do SERASA no
sentido de que a parte autora tinha o prazo de 10 (dez) dias para pagar o valor de R$ 3.361,45 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao mesmo contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes litigantes, negativação esta que se confirmou posteriormente.

Diante desse cenário, faz-se a seguinte pergunta: de onde surgiu esse débito no valor supramencionado? A pergunta me parece sem resposta plausível.
É possível se chegar a essa conclusão, na medida em que, os contracheques da reclamante juntados aos autos dão conta que os empréstimos consignados vinham sendo regularmente cumpridos pela autora
.
Os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento
. Como o Banco efetua uma cobrança de valores se os empréstimos vinham sendo pagos regularmente? Outra pergunta sem resposta diante das provas colacionadas aos autos.

Desta feita, não tendo a empresa requerida se desincumbido do ônus de provar a inexistência de fato constitutivo do direito do autor ou mesmo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por exemplo que as dívidas realmente eram devidas, foram pela autora contraídas, simplesmente não há nada a se fazer por este magistrado que não julgar procedente o presente pleito
. (...)” - Grifei

É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CONSUMIDOR
. MEIOS ALTERNATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015573-06.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 19.03.2021)

(TJ-PR - RI: 00155730620198160030 Foz do Iguaçu 0015573-06.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 19/03/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2021) - Grifei

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Empréstimo consignado em folha de pagamento. Desconto comprovado. Ausência de repasse pela fonte pagadora. Inscrição do consumidor em órgão restritivo pela instituição bancária. Dano moral configurado.
Indenização compensatória. Fixação. Razoabilidade. A ausência de repasse pela fonte pagadora dos valores deduzidos no contracheque do consumidor, decorrentes de empréstimos consignados, não exclui a responsabilidade da instituição bancária pela inscrição indevida que promoveu. Configurada a conduta ilícita, ou no mínimo negligente, está obrigado a ressarcir o dano moral que deu causa, este verificável pela simples inscrição indevida no cadastro de inadimplentes que, nos termos de pacífica jurisprudência, é causa de dano moral puro, dispensando qualquer comprovação. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de fixá-lo em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-RO - AC: 70276349820168220001 RO 7027634-98.2016.822.0001, Data de Julgamento: 13/06/2019) – Grifei

Portanto, a manutenção da determinação de
retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

De igual modo, a manutenção das astreintes (RS 300,00 limitada a RS 20.000,00) também se impõe, pois, é plenamente cabível, a fim de dar cumprimento à determinação imposta, tendo sido fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (
in re ipsa
), senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO.
DANO MORAL EVIDENTE. “RE IN IPSA”. VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL
. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo “a quo”, friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada
a natureza “in re ipsa” do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal
. (...)
Tendo sido o “quantum” do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor
, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020
). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. CDC. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...)
Não se pode olvidar que restou demonstrado nos autos que as prestações do contrato foram devidamente descontadas da folha de pagamento mensal da recorrida por seu empregador (município), não tendo esta qualquer obrigação de comunicar o pagamento ao recorrente diante do contrato de consignação em pagamento, pelo que evidente o ato ilícito praticado pelo Banco ao inscrever o nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente quando não existente prestações em atraso (ID. 1615224 – págs. 10-11).
Desse modo, restou demonstrado que os fatos explicitados são verossímeis e exorbitam a esfera do mero aborrecimento ou do dissabor experimentado pela Apelada, fazendo-se presentes, na espécie, os elementos caracterizadores do dano moral, a saber: a prática do ato ilícito pelo Banco recorrente, diante da cobrança indevida e inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda o nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano suportado pela recorrida. (...)
Sendo assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados à recorrida.
Acrescento que os danos morais sofridos pela inscrição indevidamente são obviamente presumíveis, prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, dano que se verifica
in re ipsa
. Tomando por base tais premissas, entendo que a valor fixado pelo Juízo
a quo
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional, a salvo de qualquer reparo, inocorrendo o alegado excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito da recorrida.

(TJPA, processo n.º 0003991-55.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/11/2020). (Grifei).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

Deste modo, merece
ser mantida a decisão monocrática recorrida que negou provimento à apelação do Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022